Tribunal: TJPA
Processo: 0812444-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812444-74.2019.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

APELADO: HENRIETTE NUNES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta em ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o juízo de origem extinguiu o processo, com cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 290 do CPC, após ter determinado à exequente (pessoa jurídica) a comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, sem intimação específica para pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a determinação para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça se equipara à intimação prevista no art. 290 do CPC para recolhimento das custas iniciais; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito com cancelamento da distribuição sem intimação específica, na pessoa do advogado, para pagamento das custas no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 do CPC exige, para o cancelamento da distribuição, intimação específica da parte, na pessoa de seu advogado, para pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias, devendo o dispositivo receber interpretação estrita por se tratar de extinção anômala sem resolução do mérito.

4.

A determinação judicial para comprovar hipossuficiência (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) não se confunde com indeferimento da gratuidade da justiça e tampouco substitui a intimação para recolhimento das custas, prevista no art. 290 do CPC.

5.

Ainda que houvesse indeferimento expresso do benefício, o cancelamento da distribuição pressupõe nova intimação específica para recolhimento das custas, sob pena de violação ao devido processo legal e ao acesso à jurisdição.

6.

O modelo cooperativo do processo (art. 6º do CPC) e a primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) impõem ao magistrado prevenir nulidades e oportunizar o saneamento de vícios formais sanáveis, especialmente quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito, inclusive com requerimento de emissão de boletos para pagamento das custas.

7.

A sentença incorre em
error in procedendo
ao extinguir a execução sem assegurar oportunidade concreta de recolhimento das custas iniciais, em desconformidade com o art. 290 do CPC e com as garantias constitucionais invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da distribuição por falta de custas iniciais exige intimação específica, na pessoa do advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, nos termos estritos do art. 290 do CPC.

2.

A determinação para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) não equivale à intimação para recolhimento das custas iniciais.

3.

A extinção do feito sem prévia intimação específica para pagamento das custas viola o devido processo legal e contraria os deveres de cooperação e de prevenção de nulidades, privilegiando-se a regularização do vício e o prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV. CPC, arts. 4º, 6º, 98, 290, 485, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Congregação da Imaculada Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial fundada, declarou extinto o processo, com cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil (CPC).

No curso do feito, sobreveio decisão determinando que a parte autora, pessoa jurídica, comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Não tendo sido apresentada, naquele momento, documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, certificou-se o decurso do prazo.

Posteriormente, antes da prolação da sentença, a exequente peticionou requerendo o prosseguimento do feito e a emissão de boletos para recolhimento das custas iniciais, manifestando, segundo sustenta, inequívoco interesse na continuidade da demanda. Ainda assim, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais e incidência do art. 290 do CPC, que dispõe: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta que a sentença incorreu em
error in procedendo
, porquanto não houve intimação específica para recolhimento das custas processuais, mas tão somente determinação para comprovação dos pressupostos da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão que exigiu a demonstração de hipossuficiência não se confunde com indeferimento do benefício, tampouco pode ser interpretada como intimação válida para pagamento das custas, na forma estrita do art. 290 do CPC.

Alega que, mesmo na hipótese de indeferimento da gratuidade, o magistrado estaria juridicamente vinculado a oportunizar o recolhimento das custas, mediante intimação na pessoa do advogado constituído, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Sustenta, ademais, que a extinção do feito sem prévia intimação específica afronta a literalidade do art. 290 do CPC e a interpretação sistemática que deve ser conferida ao dispositivo em consonância com o art. 485, §1º, do mesmo diploma, o qual exige intimação pessoal da parte para suprir a falta nas hipóteses de abandono ou paralisação do feito por negligência.

Frisa que não permaneceu inerte, pois, após a certificação do decurso de prazo para comprovação da hipossuficiência, peticionou expressamente requerendo o prosseguimento da execução e a emissão de guias para pagamento das custas, revelando interesse processual inequívoco. Acrescenta que diligenciou junto à secretaria da Vara e ao gabinete, buscando a remessa dos autos à conclusão, de modo a viabilizar o regular andamento do processo.

Invoca precedentes de Tribunais de Justiça que reputam imprescindível a prévia intimação para recolhimento das custas após eventual indeferimento da justiça gratuita, destacando que o indeferimento do benefício não acarreta, por si só, a imediata extinção do feito. Cita julgados nos quais se assentou que a extinção prematura, sem a concessão de oportunidade para saneamento da irregularidade, viola os princípios da economia processual e do acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, cassando-se o decisum que extinguiu o processo, a fim de determinar o regular prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial, com a devida intimação para recolhimento das custas iniciais, caso mantido o indeferimento da gratuidade, assegurando-se o exercício pleno do direito de ação e a tutela jurisdicional efetiva.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da legalidade da sentença que, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, deixou de conhecer do mérito da ação de execução de título executivo extrajudicial e declarou extinto o processo, com cancelamento da distribuição, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas iniciais.

Desse modo, a questão exige análise cuidadosa à luz do devido processo legal, do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da disciplina normativa que rege tanto a gratuidade da justiça quanto o cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora/apelante, ajuizou execução fundada em nota promissória e instrumento de confissão de dívida, postulando a satisfação de crédito certo, líquido e exigível. No curso do processo, sobreveio decisão determinando que a parte, pessoa jurídica, comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a determinação judicial limitou-se a exigir a comprovação da hipossuficiência econômica, não havendo decisão expressa de indeferimento do benefício, tampouco intimação específica para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, na forma preconizada pelo art. 290 do CPC. Eis o que disciplina o referido dispositivo:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, a interpretação do dispositivo deve ser estrita, por se tratar de hipótese de extinção anômala do processo sem resolução do mérito. O cancelamento da distribuição constitui medida de natureza excepcional, que somente se legitima quando observada, com rigor formal, a prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas.

No caso concreto, não houve intimação para pagamento das custas, mas apenas determinação para comprovação dos requisitos da justiça gratuita, sendo, portanto, situações juridicamente distintas. A exigência de comprovação de hipossuficiência não se confunde com indeferimento do benefício; e, ainda que houvesse indeferimento expresso, seria imprescindível nova intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Trata-se de orientação que decorre da interpretação sistemática dos arts. 98, 290 e 485 do CPC, bem como da cláusula constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A tutela jurisdicional não pode ser denegada por formalismo excessivo, notadamente quando a irregularidade é plenamente sanável. O processo civil contemporâneo, estruturado sob a égide da cooperação (art. 6º do CPC), impõe ao magistrado o dever de prevenir nulidades e oportunizar a regularização de vícios formais, privilegiando a solução de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse contexto, a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, porquanto extinguiu o feito sem assegurar à parte autora a possibilidade concreta de recolher as custas iniciais após eventual não concessão da gratuidade, em afronta direta ao art. 290 do CPC e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive citada pela apelante, converge nesse sentido, reconhecendo a nulidade de sentença que cancela a distribuição sem prévia intimação específica para pagamento das custas após indeferimento da gratuidade.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito executivo, com a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas iniciais, caso não deferida a gratuidade, nos termos estritos do art. 290 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, com observância do devido procedimento quanto à eventual exigência de recolhimento das custas iniciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026